Tribunal: STF
Processo: RHC 124216
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ausência de defesa técnica. Nulidade. Inocorrência. 3. Constituição de defensor dativo. Advogado diligente nos termos exigidos pela lei processual penal. 4. Réu foragido durante toda a instrução. Processo tramitando à revelia do acusado. 5. Inexistente demonstração de prejuízo. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Recurso a que se nega provimento.